Tribunal: TJMT
Processo: 0011291-55.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011291-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS - CPF: 009.336.921-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELE SILVA DA CONCEICAO - CPF: 035.722.551-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO –
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – 3. PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA DE ACORDO COM CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS DEVIDAMENTE AVALIADOS PELO JUIZ
A QUO –
VALOR MANTIDO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Na hipótese, apesar da ofendida não ter sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial a oitiva da informante, unida à frágil e contraditória negativa de autoria do réu, é suficiente para corroborar os
elementos informativos amealhados na fase investigativa, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria
.

2.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado para as agravantes é excessivo e desproporcional em face das peculiaridades do caso
em concreto
, de rigor a readequação da sanção imposta.

3.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser mantido, considerando que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0011291-55.2019.8.11.0064, por meio da qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) meses de detenção
pela prática da infração penal tipificada no
art. 147 do CP
, em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de indenização à favor da vítima no importe de R$
R$

1.212,00
(mil e duzentos e doze reais).

Irresignado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, apresenta suas razões recursais pugnando,
genericamente
, pela reforma da sentença,
com a expectativa de absolvição.

Subsidiariamente, e também sem discorrer minimamente sobre os motivos que justificariam a reforma da sentença, requer a
reanálise da dosimetria da pena
e, por fim, pugna pela fixação da indenização em favor da vítima com observância da situação econômica do réu.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença, sendo desprovido o recurso (ID 148695705).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
parcial
provimento
do recurso, apenas no que tange o pedido de readequação da pena. (ID 152824247).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS
como incurso no delito tipificado no
art. 147 do CP, porque no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 09h00, na residência da vítima na cidade de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave a ex-companheira
Michele Silva da Conceição
.

De acordo com a peça inaugural, o acusado teria ido até à casa da ofendida, portando um facão e disse que arrancaria a sua cabeça, bem como beberia seu sangue e do seu marido.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS

pela prática da infração penal tipificada no
art. 147
do CP
, a pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensão absolutória:

Apesar de ausente qualquer fundamentação da i. Defensoria Pública a fim de embasar o pedido absolutório, considerando a ampla devolutiviade do recurso de apelação, faço a análise dos autos, a partir da qual, de imediato, consigno que a pretensão não merece prosperar.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do
crime de ameaça
pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente comprovados

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial apontam no sentido de que
JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2019.272274, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Pedido de Providências Protetivas (todos constante no ID 148690644), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada, especialmente pelas declarações obtidas em ambas as fases do procedimento criminal. Com efeito, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Michele Silva da Conceição
contou que conviveu com o acusado por cerca de seis anos e, na data dos fatos, já estava a cerca de sete anos separados, mas que ele nunca aceitou o fim do relacionamento e por isso a perseguia constantemente.

Michele
narrou ainda que, naquela data,
JOÃO PAULO
foi até a residência da sua genitora e, em posse de um facão dizia “
vou arrancar sua cabeça e beber seu sangue, seu e do seu marido
”. Diante de tal situação, com medo do que poderia acontecer, a declarante chamou a polícia que efetuou a prisão em flagrante do acusado (ID 148690644, pág. 13).

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida perante a autoridade judicial, a informante
Cleonice Feliciano
, sua genitora,
confirmando a narrativa daquela primeira,
declarou
na
fase judicial
que apesar de não se recordar detalhes do acontecido, se lembra que o réu esteve na porta da sua casa, bastante alterado, portando um facão, conforme descrito na denúncia.

Ainda, de acordo com a informante, o réu teria esse tipo de comportamento agressivo em razão do uso de medicamentos controlados e que não chegou a se aproximar da vítima porque ficou do lado de fora do portão, enquanto
Michele
estava do lado de dentro da casa (ID 148695689).

Por sua vez, em juízo, o réu negou os fatos, contrariando a sua própria versão dada na fase policial e, de maneira bastante confusa, afirmou que teria recebido uma ligação, por meio da qual foi informando que teriam entrado assaltantes na residência da sua ex-sogra e que por isso, preocupado com seu filho, foi até o local e que, por isso chegou lá com o facão na mão.

Nada obstante, quando questionado especificamente acerca das ameaças proferidas, declarou que estas teriam se dado em sentindo figurado e que a vítima sequer estaria em casa (ID 148695689).

Dentro desse cenário, analisando atentamente os autos, e
m que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo, em especial, pelas declarações da informante
Cleonice Feliciano
que, ao mesmo tempo, confirma a narrativa da vítima e afasta a contraditória versão do acusado
.

Além disso, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar
, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios
, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além de ter requerido as medidas protetivas
(ID 148690644, pág. 13), justamente
porque, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Dentro dessa perspectiva, r
essalta-se que,
além do relato coeso da vítima, as declarações da informante ouvida em juízo
são
suficientes para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Enquanto que, por outro lado,
a negativa de autoria do réu se encontra despida de respaldo em qualquer outro elemento probatório.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Do pedido genérico de redimensionamento das penas:

Ao final do recurso, a i. Defesa pleiteia a
“fixação das penas no mínimo legal”

(ID 129543653 - Pág. 18)
, formulando

pedido genérico
, sem tecer qualquer digressão, tampouco expondo fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão.

Com efeito, verifico que inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta
na primeira fase da dosimetria da pena do réu
, pois,
in casu
, apesar de breves digressões acerca de elementos que poderiam em tese inferir maior reprovabilidade da conduta do réu, verifica-se que
a pena-base foi mantida no mínimo legal
[um mês de detenção].

Na segunda etapa da dosimetria, o juízo sentenciante

aumentou a reprimenda do crime de ameaça no dobro da sanção basilar, ante a presença das
agravantes do art. 61, incisos I e II, “f”, do CP,
e, n
este ponto, nada obstante o aumento promovido em esteja devidamente justificado, verifico que o
quantum
atribuído se apresenta desarrazoado, ao passo que foge aos parâmetros ditos ideais pelas cortes superiores, sem apresentar maiores justificativas que pudessem subsidiar tal exasperação.

Por essa razão,
r
edimensiono o aumento de pena com relação ao crime de ameaça
no
índice paradigmático de 1/6 (um sexto) para cada agravante verificada
,
por ser adequado e suficiente
in casu
,
obtendo a pena intermediária de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a qual
torna-se definitiva
à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase do cálculo dosimétrico, mantido o regime
aberto
para o cumprimento inicial da pena.

3.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Por fim, a i. Defensoria pretende “
seja fixada a indenização em favor da vítima, requerida pelo titular da ação penal, com observância da situação econômica do réu
” sic
.

De início, impossível deixar de frisar que a falta de argumentação no recurso defensivo torna, inclusive, mais custoso compreender o que se pretende com as razões recursais, a incidir em prejuízo à própria defesa do réu.

Nada obstante, analisando de forma ampla todas as particularidades que envolvem a fixação do valor à título de indenização em favor da vítima, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória e durante as alegações finais orais – ID 148695689, oportunidade em que a i. Defesa também se manifestou, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima, inclusive no que

tange o
quantum
atribuído a essa razão
, pois a orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Assim,
o valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado
,
ex vi
STF -
ARE 1260888/MS.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 120486979) que é caminhoneiro, sem, no entanto, saber precisar os rendimentos mensais, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se compatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a própria defesa não apresentou indicativo concreto nos autos de que a situação econômica do réu foge à possibilidade de adimplemento de tal obrigação.

Por fim, ressalta-se que, em que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva

4.

Conclusão:

Em conclusão, ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS
, apenas para reduzir o
quantum
de aumento atribuído às agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, providência que traz reflexos à pena final do acusado que passa a ser dosada em
01 (um) mês e 10 dias de detenção
, mantido o
regime inicial aberto
e o valor fixado à título de mínimo indenizatório em favor da vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023